Tribunal: TJSP
Processo: 2058108-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Insurgência contra a r. decisão que manteve o indeferimento do pedido de indisponibilidade das cotas sociais da empresa PAPPAGALLO RESTAURANTE LTDA – Inadmissibilidade – Não evidenciada a probabilidade do direito pleiteado – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – "Periculum in mora"

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução de título executivo extrajudicial – Insurgência contra a r. decisão que manteve o indeferimento do pedido de indisponibilidade das cotas sociais da empresa PAPPAGALLO RESTAURANTE LTDA – Inadmissibilidade – Não evidenciada a probabilidade do direito pleiteado – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – "Periculum in mora" não caracterizado ante a existência de outros bens passíveis de penhora – Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados – Decisão mantida – Prequestionamento – Recurso improvido.